Tribunal: STF
Processo: ARE 1055005
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Violência Doméstica. Contravenção Penal. Vias de Fato. Alegada ofensa ao art. 98, inciso I, da Constituição Federal. Constitucionalidade do art. 41 da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Competência do juizado de violência doméstica. Precedentes. Regimental não provido.